Tribunal: TJBA
Processo: 0000577-26.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000577-26.2010.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE EDUARDO SILVA CARVALHO LTDA Advogado(s): JOAO LEANDRO BARBOSA CERQUEIRA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO APÓS JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUE IMPLICA IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E NÃO INÉPCIA DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por José Eduardo Silva Carvalho – EPP contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cumprimento de sentença proposta contra o Município de Paulo Afonso, com base na inépcia da petição inicial, por ausência de memória de cálculo atualizada, conforme exigido no art. 534 do CPC. Sustenta o apelante que a sentença deve ser anulada para permitir o regular prosseguimento da execução. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de extinção do processo executivo por ausência de atualização de cálculos após sentença nos embargos à execução, e se tal omissão configura inépcia ou apenas ausência superável que justificaria o arquivamento provisório, à luz dos princípios do devido processo legal e efetividade jurisdicional. III. Razões de decidir: A fase de cumprimento de sentença exige, nos termos dos arts. 523 e 524 do CPC, a apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada, cuja ausência inviabiliza o prosseguimento válido da execução. Ainda que o pedido inicial de cumprimento tenha gerado embargos à execução, julgados com fixação de critérios de cálculo, o exequente deixou de apresentar os novos valores conforme determinado pelo juízo. Não há respaldo legal para aguardar indefinidamente a iniciativa do exequente em apresentar cálculos; a omissão obsta o desenvolvimento válido do processo executivo. Embora não se configure inépcia nos termos do art. 330 do CPC, a ausência de requisito essencial impõe a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada, após decisão nos embargos à execução, inviabiliza o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Tal ausência, embora não configure inépcia da petição inicial, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000577-26.2010.8.05.0191, da Comarca de PAULO AFONSO – BA, sendo apelante JOSE EDUARDO SILVA CARVALHO LTDA e apelado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça